Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721751-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: ETIANE SILVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Proferida sentença pela autoridade judiciária da Vara de Execução, declarando extinta a punibilidade pelo integral cumprimento das medidas restritivas de direitos (uma prestação pecuniária e uma prestação de serviços à comunidade), remanescente interesse recursal em pleitear o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória antes do início do resgate da reprimenda, diante dos efeitos daí decorrentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019; e AgRg no AREsp 1546583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) admite a incidência da teoria da causa madura no âmbito processual penal, viabilizando o julgamento diretamente por este segundo grau de temática exclusivamente de direito não enfrentada pelo juízo de origem. 3. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória. 5. O delito foi praticado em 14-setembro-2012. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, logo o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 3-junho-2014, iniciando o transcurso do prazo da pretensão executória. Em 19-setembro-2018, deu-se o início do cumprimento de pena restritiva de direitos, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional. 6. Recurso provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que o termo inicial para a apuração da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes. Conclui que a posição adotada no julgado destoa do entendimento fixado pela Suprema Corte no tocante à impossibilidade de execução provisória da sentença condenatória II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do ARE 848107 (Tema 788), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre o "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Ministério Público, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025